Tribunal: STF
Processo: ARE 1411772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADULTÉRIO. ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA – AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CÚMPLICE DA TRAIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMA POSTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a traição cause sofrimento eangústia ao cônjuge traído, tal fato, por si só, não configura ato ilícito, sendo necessário que se comprove que tenha sido lesado o cônjuge traído, de forma efetiva, no plano moral. 2. In casu, a despeito das várias acusações feitas na inicial em desfavor do cúmplice de traição (violação à honra, prática de crimes etc), não há provas suficientes que corroborem tais alegações/imputações, de modo que não logrou o autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito como lhe cumpria, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Ausente a comprovação dos pressupostos condutores do dever de reparar, na forma que preceitua o Código Civil, não há que se falar em condenação por danos morais. 4. O dever de fidelidade recíproca dos cônjuges é atributo básico do casamento e não se estende ao cúmplice de traição a quem não pode ser imputado o fracasso da sociedade conjugal por nítidafalta de previsão legal. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios. 5. Desprovido o apelo, a verba honorária deverá ser majorada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observadas as restrições do art. 98, § 3º, do mesmo Diploma. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Mais precisamente, o caso em análise, versa sobre responsabilidade civil moralfundamentada nas alegações autorais com base nos seguintes motivos: “pelo fato doRequerido ter acabado com a sua família; por ter sido o pivô do divórcio doRequerente; por ter lhe causado humilhação, vexame, constrangimento e dor moralinsuportável; e por ter denegrido a sua imagem na sociedade, que recebeu a pecha deCORNO, pelo fato do Requerido ser o AMANTE da sua Esposa” (trecho da petição inicial).



    Consigne-se, por necessário, que embora a traição cause sofrimento e angústia aocônjuge traído, tal fato, por si só, não configura ato ilícito, sendo necessário que secomprove que tenha sido lesado o cônjuge traído, de forma efetiva, no plano moral.



    (...)



    Fixadas tais premissas, conforme se depreende da peça pórtica e da impugnação àcontestação, vários fatos foram imputados ao requerido/apelado para fundamentar opedido indenizatório.



    No entanto, tenho que não há provas suficientes que corroborem taisalegações/imputações.



    Isto porque, para comprovar as alegações vertidas na peça exordial, limitou-se o oraapelante a juntar as seguintes provas: Termo Circunstanciado de Ocorrência nº6/2011, noticiando a infração penal tipificada no art. 147, caput, do Código Penal(ameaça), ocorrida em 01/01/2011, tendo como autor o apelado; fatura de serviços detelefone e; 02 (duas) reservas de hotel em nome da ex-esposa do autor, uma contendoo nome de Silvio Borges e a outra Silvio Oliveira.



    (...)



    Destarte, nem todos os dissabores ou contrariedades podem ser reconhecidos comoaptos a ensejar a fixação de indenização por dano moral, até porque, toda separaçãocausa aborrecimentos a ambas as partes.



    (...)



    Para a configuração de dano moral em casos desse jaez, é necessário que a condutase traduza em fatos vexatórios, menosprezo e zombaria, hábeis a violar os direitos dapersonalidade e a não dizer a vida privada da pessoa que se sentiu traída. Há que ocorrer uma situação extraordinária, posto que, sentimentos de raiva, não aceitação ou de perda não são hábeis a amparar o pleito inicial.



    (...)



    In casu, repito, a despeito das várias acusações feitas na inicial, não há provassuficientes que corroborem tais alegações/imputações, de modo que não logrou oautor demonstrar o fato constitutivo de seu direito como lhe cumpria, nos exatostermos do art. 373, I, do CPC.



    Não bastassem todos esses argumentos, destaco que o STJ, assim como os Tribunaispátrios possuem o entendimento de que, em que pese o alto grau de reprovabilidadeda conduta daquele que se envolve com pessoa casada, o “cúmplice” da esposa infielnão é solidariamente responsável a indenizar o marido traído, pois tal fato não constituiilícito civil ou penal à falta de contrato ou lei obrigando terceiro estranho à relaçãoconjugal a zelar pela incolumidade do casamento alheio.



    (...)



    Com isso é bastante a conclusão de improcedência da ação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente